Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido.